Tribunal: CARF
Processo: 10980.722266/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.722266/2017-21
ACÓRDÃO
1002-003.722 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SALEH ADMINISTRACAO & PARTICIPACOES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. DELIMITAÇÃO DA LIDE.
CONHECIMENTO PARCIAL.
O Contribuinte que deixar de indicar, na peça de impugnação, os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância em
relação ao lançamento não mais o poderá fazer em sede recursal. A
mitigação exacerbada do formalismo processual - a ponto de admitir
inovações argumentativas ao longo do processo - sob o fundamento da
busca pela verdade material, pode levar a ofensa de outros princípios
igualmente caros aos administrados e à Administração, como a vedação a
supressão de instância, devido processo legal e segurança jurídica.
PRELIMINAR. DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO. SÚMULA CARF No
138.
“Imposto de renda retido na fonte incidente sobre receitas auferidas por
pessoa jurídica, sujeitas a apuração trimestral ou anual, caracteriza
pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art.
150, §4o do CTN.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer, por preclusão, do questionamento sobre os
percentuais das multas aplicáveis, e, na parte conhecida, em dar provimento para acolher a
preliminar de decadência parcial do lançamento, afastando a exigência relativa ao fato gerador
ocorrido em 31.03.2012.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.722 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722266/2017-21
2

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração por meio do qual exige-se recolhimento de crédito
tributário de IRPJ e CSLL haja vista apuração indevida da base de cálculo entre 01/01/2012 e
31/12/2013. Cotejados os valores dos rendimentos declarados nas DIRF por parte das respectivas
fontes pagadoras com os valores informados na DIPJ da empresa verificaram-se diferenças não
declaradas. Esclareceu o relatório fiscal, destacando que o contribuinte é optante pela forma de
apuração do lucro presumido:
10. De acordo com as colunas intituladas DIPJ / Ficha 14A / Linha 10, referentes
aos exercícios financeiros de 2012 e 2013, os rendimentos e ganhos líquidos de
aplicações de renda fixa e renda variável devem ser somadas ao Resultado da
Aplicação dos Percentuais sobre a Receita Bruta Ajustado (DIPJ / Ficha 14A / Linha
09). Porém, não foram apresentados valores a Linha 10, esta se refere aos
Rendimentos e Ganhos Líquidos Aplicações Renda Fixa/Renda Variável e sendo
os quais, foram informados pelas instituições financeiras em DIRF.
11. Em busca da resposta a pergunta formulada, inicia-se o exame da Ficha 57 da
DIPJ correspondente ao exercício financeiro de 2013 e 2014, ano-calendário de
2012 e 2013, em que devem ser prestadas informações sobre todo o imposto de
renda – IRRF e contribuição sobre o lucro liquido – CSLL retidos na fonte durante o
período abrangido pela declaração e incidentes sobre as receitas que compõem a
base de cálculo do tributo devido, conforme instruções de preenchimento da
′′declaração′′. Abaixo copia-se a referida Ficha 57:
...
13. Apurados o imposto e o adicional, de acordo com o disposto no artigo 540 do
Decreto n. 3.000/99, a tributação com base nos critérios do lucro presumido
admite a dedução do IRPJ já pago ou retido na fonte sobre as receitas que
integram a base de cálculo. A autoridade fiscal, portanto, por forca do disposto
também no artigo 837 do mesmo Decreto 3.000/99, ao calcular o imposto devido,
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.722 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722266/2017-21
3
para fins de cobrança de diferença do tributo, devera abater do total apurado a
importância que houver sido descontada nas fontes, correspondente ao imposto
retido, como antecipação, sobre os rendimentos incluídos na declaração. Tais
valores foram respeitados e abatidos na apuração final do tributo, ambos
referentes aos exercícios financeiros de 2013 e 2014, ano-calendário de 2012 e
2013, conforme demonstrado na planilha anexa a este Relatório.
...
14. "Mutatis mutandis", tudo o quanto se alinhavou a respeito do IRPJ, aplica-se a
apuração da CSLL devida, mormente em face do disposto no artigo 3o da
Instrução Normativa n. 390/2004, alterada pela Instrução Normativa RFB n.
1700/2017;
Intimada do lançamento em 20.06.2017, o contribuinte apresentou impugnação se
limitando a pugnar pela realização de compensação/dedução do imposto de renda retido na fonte
pela entidade financeira responsável pelo pagamento dos ganhos auferidos em aplicações de
renda fixa. O Acórdão recorrido, de forma unânime, julgou a impugnação improcedente tendo
concluído que:
Analisando as planilhas de fls. 53 a 56 do presente processo, citadas pelo
autuante, mencionadas no parágrafo anterior, verifica-se que na apuração do
imposto lançado já foram considerados o IRRF, conforme requerido pelo
impugnante. Os valores, tanto dos rendimentos quanto do IRRF estão em
conformidade com os Informes Consolidado de Rendimentos Financeiros
referentes aos anos calendário de 2012 e 2013 do HSBC Bank Brasil S.A.
apresentados pelo Impugnante.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS.
no cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou cobrança
de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que houver
sido descontada nas fontes, correspondentes a imposto retido, como
antecipação, sobre rendimentos incluídos na base de cálculo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A interessada tomou ciência da decisão acima em 20.11.2017 (fl. 221) e apresentou
Recurso Voluntário em 13.12.2017 (fls. 222 e 224/2031) com os seguintes argumentos:
1) Decadência parcial – fatos anteriores a 14.06.2012: sendo o IRPJ e a CSLL
tributos por homologação, por força do art. 150 do CTN haveria a caracterização
da decadência parcial do lançamento.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.722 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722266/2017-21
4
2) As multas: a simples omissão de receita não pode fundamentar a exigência de
multa qualificada, as multas são exorbitantes e devem ser reduzidas
especialmente pelo fato de a demorado na efetivação do lançamento ter
prejudicado a possibilidade da opção pelo contribuinte de aderir a
parcelamento especial de débitos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Do Conhecimento:
O recurso é tempestivo, mas antes de entramos no mérito do recurso é necessário
avaliar qual a extensão do seu conhecimento, haja vista inovação da linha de defesa em momento
recursal.
Me refiro a parte do recurso por meio da qual questiona-se os percentuais das
multas aplicáveis. Após certa confusão entre os institutos da multa de mora e da multa de ofício
pugna-se pela sua redução. Ocorre que tal matéria não foi trazida pelo contribuinte em sua peça
de impugnação, operando-se a preclusão.
Os autores Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López (in 'Processo
Administrativo Fiscal Comentado') explicam que a "preclusão está diretamente relacionada ao
princípio do impulso processual o qual existe para evitar contratempos ao procedimento e
garantir o avanço progressivo da relação processual, afirmam que por força deste princípio anula-
se uma faculdade ou o exercício de algum poder ou direito processual. Para eles no "processo
fiscal, a inicial e a impugnação fixam os limites da controvérsia, integrando o objeto da defesa às
afirmações contidas na petição inicial e na documentação que a acompanha. Se o contribuinte não
contesta alguma exigência feita pelo Fisco, na fase de impugnação, não poderá mais contestá-la
no recurso voluntário. A preclusão ocorre em relação à pretensão de impugnar ou recorrer à
instância superior".
Ao tratar dos princípios que permeiam o procedimento administrativo, o Professor
Paulo de Barros Carvalho, em sua obra 'Direito Tributário: linguagem e método', mesmo
defendendo o "informalismo em favor do administrado" e a necessidade de simplificação da
relação entre as partes expõe que:
3o - A rapidez, simplicidade e economia são também fatores externos, mas que
devem inspirar a figura do protótipo de procedimento administrativo tributário. A
rapidez interesse a todos. O direito existe para ser cumprido e o retardamento na
execução de atos ou nas manifestações de conteúdo volitivo hão de sugerir
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.722 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722266/2017-21
5
medidas coibitivas, tanto para Fazenda como para o particular. Nesse domínio se
situa a estipulação de prazos para celebração de atos administrativos, bem como
a interposição de peças e outros expedientes que interessem aos direitos do
administrado. Não se compaginam com os ideais de segurança e garantia das
relações jurídicas certas situações indefinidas, qualificada pela inércia de agentes
da Administração ou do titular de direito subjetivos.
A medida coibitiva encontrada pelo legislador é exatamente a preclusão que pode
ser construída por meio da interpretação conjunta das normas do art. 16, III c/c art. 17 do Decreto
70.235/72. O Contribuinte que deixar de indicar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta os pontos de discordância em relação ao lançamento não mais o poderá fazer em
sede recursal. Defender uma mitigação exacerbada do formalismo processual, a ponto de admitir
inovações argumentativas ao longo do processo, pode levar a ofensa de outros princípios
igualmente caros aos administrados e à Administração, como a vedação a supressão de instância,
devido processo legal e segurança jurídica.
Vale citar entendimento inovador da professora Fabiana Del Padre Tomé, em seu
livro 'A Prova no Direito Tributário', para qual não se justifica diferenciar verdade material de
verdade formal. Segundo nos apresenta, em qualquer processo, o que se busca é a verdade lógica
construída a partir dos elementos juntados aos autos:
O que se consegue, em qualquer processo, seja administrativo ou judicial, é a
verdade lógica, obtida em conformidade com as regras de cada sistema.
Conquanto nos processos administrativos sejam dispensadas certas formalidades,
isso não implica a possibilidade de serem apresentadas provas ou argumentos a
qualquer instante, independentemente da espécie e forma. É imprescindível a
observância do procedimento estabelecido em lei, ainda que esse rito dê certa
margem de liberdade aos litigantes.
Lembramos que o Decreto no 70.235/72 no art. 16, §§ 4o e 5o admite a juntada de
provas e documentos em momento posterior a impugnação nos casos em que a) ficar
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, b)
refira-se a fato ou a direito superveniente e c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
No caso em análise nenhuma das condições acima estão presentes.
Diane do exposto, deixo de conhecer da tese cujo objeto é o questionamento
acerca do percentual da multa aplicada.

2) Da Preliminar de decadência parcial do lançamento:
Como exposto no relatório, o lançamento exige complementação de IRPJ e CSLL de
valores não oferecidos à tributação pela empresa optante pelo lucro presumido. Em que pese a
fonte pagadora ter realizado a devida retenção quando do pagamento dos rendimentos auferidos
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.722 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722266/2017-21
6
em aplicações financeiras, tais valores não foram adicionados à base de cálculo dos tributos
devidos nos anos calendários de 2012 e 2013. Vejamos as datas envolvidas:

O contribuinte foi intimado do lançamento em 20.06.2017 (fls. 170).
A solução desta parte do recurso passa pela aplicação do entendimento da Súmula
CARF no 138 a qual reconhece que as retenções sofridas pelos contribuintes caracterizam
pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN.
Vejamos:
Súmula CARF no 138
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
Imposto de renda retido na fonte incidente sobre receitas auferidas por pessoa
jurídica, sujeitas a apuração trimestral ou anual, caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN.
Acórdãos Precedentes:
9101-002.245, 9101-003.603, 9101-003.239, 9101-002.993, 9101-001.853, 1101-
001.100, 1302-002.092, 1402-002.182, 1402-002.291 e 1402-003.605.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Neste sentido, diante das datas envolvidas, deve-se reconhecer a decadência parcial
do lançamento para afastar a exigência dos tributos cujos fatos geradores ocorreram em
31.03.2012.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.722 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722266/2017-21
7

3) Conclusão:
Diante do exposto, conheço em parte do recurso apenas em relação a decadência e,
nesta parte, acolho parcialmente a preliminar afastando a exigência relativa ao fato gerador
ocorrido em 31.03.2012.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 261
DF CARF MF
Original